Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-79.2009.8.11.0059
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
0002208-79.2009.8.11.0059

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ALMEIDA ARRUDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 587.091.771-91 (AGRAVANTE), ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN - CPF: 858.373.931-53 (ADVOGADO), EURIDICE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 426.793.461-49 (AGRAVANTE), JOANITA DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 193.824.721-34 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 193.745.691-91 (AGRAVANTE), TEREZINHA DE JESUS PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 193.811.231-87 (AGRAVANTE), BOLIVAR LEAO FILHO - CPF: 148.692.251-15 (AGRAVANTE), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (AGRAVANTE), JULIO CESAR MUNDIM - CPF: 093.738.611-15 (AGRAVANTE), SALOMAO CARDOSO DOS REIS - CPF: 517.873.426-20 (AGRAVANTE), Maria Gomes Silveira, vulgo "Maria Posseira" (AGRAVADO), SEBASTIAO BERNARDINO DE PAULA - CPF: 254.047.411-04 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.160.211-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 587.091.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA MUNDIM (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FLANERI (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PEREIRA ROCHA - CPF: 966.464.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS DA CONCEICAO NETO - CPF: 043.316.281-32 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO)]

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso
. Agravo interno contra decisão que manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de habilitação dos herdeiros após o falecimento da parte autora.

Fato relevante
. O juízo de origem suspendeu o processo e determinou a intimação do espólio ou sucessores para promover habilitação no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Passados mais de oito meses sem manifestação, o processo foi extinto com base nos
arts
. 313, § 2º, II, e 485, IV, do CPC.

A decisão recorrida
. Sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de habilitação dos sucessores da parte falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação dos herdeiros, após intimação pelo advogado da parte falecida, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 110 do CPC dispõe que, com a morte da parte, há necessidade de nova procuração outorgada por herdeiros ou espólio, pois os poderes do antigo patrono se extinguem automaticamente.

Conforme o art. 313, § 2º, II, do CPC, é obrigatória a intimação dos herdeiros ou do espólio por meio adequado, com prazo mínimo de dois e máximo de seis meses para habilitação, sob pena de extinção do processo.

A jurisprudência do STJ exige intimação pessoal dos herdeiros para manifestação sobre a sucessão processual, sendo inválida a intimação feita apenas ao antigo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com as providencias necessárias a fim de regularizar a sucessão processual.

Tese de julgamento:
“1. A intimação para habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 313, § 2º, II, do CPC, deve ser feita por meio adequado, diretamente ao espólio, sucessores ou herdeiros, e não ao antigo patrono da parte falecida. 2. A extinção do processo por ausência de habilitação exige a comprovação de intimação válida aos interessados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 110, 313, § 2º, II; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.649.247/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 12.08.2019; STJ,
AgInt
no REsp 2.004.343/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EURÍDICE DE OLIVEIRA RODRIGUES e outros contra decisão monocrática de id. 294547856, que negou provimento ao recurso de Apelação manejado pelos agravantes na Ação de reintegração de posse ajuizada em face de ONÉLIO COIOTE e outros, referente a área rural integrante da denominada Fazenda Bonita, situada no Município de Confresa/MT.

A decisão agravada negou provimento à Apelação dos autores, mantendo a sentença que havia julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 313, §2º, II, e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de habilitação dos sucessores da coautora Judith Cardoso de Oliveira, falecida no curso da demanda (id. 294033942).

Os agravantes sustentam que a decisão agravada é nula por ter sido proferida por Magistrada que não detinha prevenção para o feito, em afronta ao princípio do juiz natural, pois a prevenção estabelecida ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges cessou com sua transferência para órgão de competência distinta e posterior aposentadoria, impondo-se a redistribuição livre da Apelação. Ainda, sustentam que o julgado recorrido incorreu em
error
in procedendo
e
error
in
judicando
, pois imputou aos autores e à sua advogada a responsabilidade pela paralisação processual, desconsiderando que a intimação exclusivamente da procuradora da falecida não atende ao disposto nos artigos 110 e 313, §2º, II, do CPC, e no artigo 682, II, do Código Civil, que determinam a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros ou sucessores. Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do recurso para anular a decisão para retorno dos autos à origem (id. 299869352).

Os agravados ONÉLIO COIOTE e outros não apresentaram contrarrazões (id. 306412353).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOIFER ALEX CARAFFINI, OAB/MT 13909-B.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO

DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENCÃO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os agravantes sustentam que diante da aposentadoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, relator da Apelação anterior, o feito deveria ser distribuído por sorteio.

O
caput
do artigo 930 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que “
far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal
”. A disciplina regimental, portanto, é a fonte normativa para a definição dos critérios de distribuição e prevenção no âmbito desta Corte.

Com efeito, a Emenda Regimental nº 50/2022 introduziu alterações significativas no Regimento Interno deste Tribunal, em especial no que diz respeito à prevenção. Até então, a prevenção era vinculada à pessoa do Magistrado; contudo, após a vigência da referida emenda, a prevenção passou a ser atrelada à cadeira por ele ocupada no órgão julgador, adotando-se o denominado “sistema de distribuição por cadeiras”.

As novas regras entraram em vigor 30 dias após sua publicação, isto é, em 11/04/2022, e implicaram alterações no artigo 80, §§ 1º e 2º, bem como o acréscimo do artigo 66-E ao Regimento Interno.

Dispõe o artigo 80, § 1º, do RITJMT que “
o primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
”.

Já o § 2º do mesmo dispositivo dispõe que “
os processos serão distribuídos diariamente, aos órgãos julgadores, por cadeiras, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas em resolução do Conselho Nacional de Justiça e os princípios da publicidade, igualdade e alternância
”.

O artigo 66-E, incluído pela mesma Emenda Regimental, estabelece que “
se o membro transferir de órgão julgador, caberá ao sucessor assumir os processos respectivos, salvo aqueles houver vinculação
”.

No caso, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges, prevento em feitos anteriores (Apelação julgada em 9/3/2023), foi transferido para outro órgão julgador e, posteriormente, aposentou-se. À época, já estava em vigor a Emenda Regimental nº 50/2022, de modo que, havendo vacância da cadeira, a prevenção manteve-se vinculada à posição que ocupava no órgão colegiado e não mais exclusivamente à sua pessoa,
recaindo
, assim, sobre esta Relatora, sua sucessora na cadeira.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da decisão agravada, pois a atual relatoria obedeceu ao sistema de distribuição por
cadeiras, em estrita conformidade com o Regimento Interno deste Tribunal e com o art. 930 do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO

DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENCÃO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO

DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENCÃO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL
, CONVOCADO
):

Acompanho o voto da Relatora.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO POR PREVENCÃO.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O presente Agravo interno volta-se contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de habilitação dos sucessores da coautora falecida, não obstante a suspensão do feito e as reiteradas oportunidades concedidas para tal providência.

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator. Contudo, é exigido que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

Contextualizando os fatos, cuida-se de ação de reintegração de posse proposta em 2009, com o objetivo de apurar questões possessórias envolvendo a denominada Fazenda Bonita.

Durante o trâmite processual, sobreveio a notícia do falecimento de um dos autores, a Sra. Judith Cardoso de Oliveira, ocorrida no curso da demanda e acarretou a suspensão do trâmite processual e a intimação da advogada dos autores para proceder à habilitação dos herdeiros da falecida.

Em 27/10/2022 foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de habilitação dos herdeiros. Interposto recurso de apelação, em 12/12/2022, julgado em 9/3/2023, esta mesma Câmara, reconhecendo a possibilidade de saneamento do vício, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida observância à regularização da sucessão processual.

Na sequência, os autores requereram, em 24/4/2023, a intimação dos herdeiros ou sucessores da falecida, com base no artigo 313, inciso II, do CPC. Em decisão de 12/7/2024, o Juízo suspendeu novamente o processo e determinou a intimação do Espólio, dos sucessores ou dos herdeiros, por meio do patrono da parte autora, para que promovesse a habilitação no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A intimação foi efetivada pelo sistema
Pje
e pelo Diário da Justiça Eletrônico em 16/7/2024, e o prazo escoou em 9/8/2024, sem manifestação.

Transcorrido mais de 8 meses sem qualquer requerimento ou pedido de habilitação, o processo foi extinto, por sentença em 15/4/2025, com fulcro nos artigos 313, § 2º, inciso II, e 485, inciso IV, ambos do CPC. Interposto então novo Recurso de Apelação, neguei provimento monocraticamente, o que motivou o presente recurso.

De fato, o artigo 313, § 2º, II, do CPC condiciona o prosseguimento do feito, no caso de morte da parte, à manifestação de interesse e à regular habilitação do espólio ou dos sucessores.

Tal providência, entretanto, não é de competência do Juízo, mas sim da parte interessada, a quem incumbe fornecer os elementos indispensáveis para a prática do ato processual, em consonância com o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

No caso, a coautora Judith foi representada pela mesma advogada durante todo o processo, inclusive após a comunicação do óbito, mas não trouxe aos autos a qualificação e os endereços dos herdeiros, inviabilizando a efetivação da intimação pessoal. Essa omissão prolongou-se por mais de três anos, evidenciando não um abandono pontual, mas conduta reiterada de desídia processual.

Importante destacar que a coautora Judith demonstrou plena capacidade de manifestação nos autos, como no caso da interposição de recursos, mas permaneceram inertes quanto ao cumprimento de sua obrigação processual de indicar, ao menos, os nomes dos sucessores.

Ao contrário do que sustentam os agravantes, a sentença de extinção não representa afronta ao devido processo legal, mas sim a aplicação correta dos dispositivos processuais que visam assegurar a marcha regular dos feitos judiciais, ainda mais de um processo que tramita há mais de 16 anos.

A inércia prolongada da coautora Judith na regularização da sucessão processual configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), sobretudo quando, como no presente caso, foram reiteradas as oportunidades concedidas e inexistiu qualquer diligência para permitir a intimação dos sucessores.

Nesse sentido, precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE 3,17%, NOS TERMOS DO ART. 28, DA LEI 8.880/1994. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS NÃO EFETUADA. REITERADAS DILAÇÕES DE PRAZOS DEFERIDAS. DESÍDIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 313, §2º, II, DO CPC/15. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É patente a desídia da entidade sindical pois, embora intimada há mais 5 (cinco) anos e, depois, por diversas vezes, não cuidou de efetuar a sucessão processual à vista da notícia de falecimento dos substituídos WALTER MEIRELLES e WALTER MONTES DE SOUZA
. 2. Com efeito, a decisão de fls. 372-374, publicada em 12/5/2017 (fl. 375), determinou a intimação do exequente para promover a habilitação dos herdeiros/sucessores dos aludidos substituídos. Na sequência, deferiu-se a dilação do prazo inicialmente conferido sucessivas vezes (fls. 380, 386, 401, 416, 432 e 441). 3. Fato é que, não obstante fixados vários prazos, não houve atendimento à diligência determinada.
Mais uma vez, o exequente se limita a postular nova prorrogação. Em consequência, a hipótese dos autos reclama a extinção do feito.
A propósito, confira-se: "(...)
A ausência de habilitação inviabiliza a continuidade do feito ante
a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; ensejando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, consoante determinado no artigo 485, IV, do CPC/2015
" (REsp 1623603/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
19/12/2017, grifou-se). Nesse mesmo sentido:
ExeMS
n. 6.019, Ministro Ribeiro Dantas,
DJe
de 20/09/2024 e
ExeMS
n. 6.019, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 07/11/2022. 4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
na
ExeMS
n. 6.864/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Ainda, julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 485, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – PROCESSO PJE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, não há violação ao art. 485, III, § 1º, do CPC, pois a parte foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas permaneceu inerte, caracterizando sua desídia.

(N.U 0005159-57.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE
COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 25/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INÚMERAS DETERMINAÇÕES NÃO ATENDIDAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE PARTE, EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE UMA DAS AUTORAS, QUE NUNCA SE HABILITOU, NEM MOSTROU QUALQUER INTERESSE – ADOÇÃO DE ATOS INCOMPATÍVIES COM O INTERESSE NA SOLUÇÃO DA LIDE – DECRETAÇÃO DE PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL – INFORMAÇÃO DO FALECIMENTO DA PARTE APENAS 10 ANOS APÓS O OCORRIDO – DECRETAÇÃO DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, IV e X, DO CPC – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INEXISTÊNCIA DE MERO ABANDONO, MAS DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E REGULARIDADE PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Em se tratando de inércia quanto à determinação de habilitação de herdeiros da parte também autora, que jamais mostrou interesse no feito, impõe-se a extinção do feito, por ausência de pressupostos de validade e de regularidade processuais, frisando que tal decreto se fortalece diante de inúmeros episódios de inércia, o que demonstra a completa ausência de vontade de resolver a lide, mostrando-se viável, assim, a extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e X do CPC. Em havendo o óbito de uma das partes envolvidas no processo, e sendo determinada a habilitação dos credores, não ocorrendo tal providência àquele que
teria o interesse processual no deslinde da causa, é imperioso o decreto de extinção do feito, por ausência de pressupostos de regularidade processual.

(N.U 0000005-83.1998.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Não se pode admitir que a suspensão processual se perpetue indefinidamente, em prejuízo da efetividade e da duração razoável do processo, tampouco transferir ao Poder Judiciário a obrigação de localizar herdeiros coautora Judith, sob pena de subversão do sistema processual.

Contudo, a medida de extinguir integralmente o processo, atingindo também os demais autores regularmente constituídos e que não incorreram na mesma omissão, revela-se desproporcional.

Portanto, mostra-se adequada a reforma parcial da decisão agravada, a fim de reconhecer a validade da extinção do processo tão somente em relação à coautora falecida Judith Cardoso de Oliveira, cuja sucessão processual não foi promovida, autorizando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito quanto aos demais autores.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno para determinar o prosseguimento do feito em relação aos demais autores, mantendo a extinção do processo apenas quanto à coautora falecida, Judith Cardoso de Oliveira, em razão da ausência de regularização da representação processual.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos processos conexos para melhor compreender a condição de cada um dos litigantes. É preciso verificar, por exemplo, se houve o falecimento de alguma das partes e qual é a situação de seus eventuais sucessores.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme consignado pela relatora:

Em 27/10/2022 foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de habilitação dos herdeiros.

Interposto recurso de apelação, em 12/12/2022, o recurso foi julgado em 17/2/2023, oportunidade em que este Tribunal, reconhecendo a possibilidade de saneamento do vício, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com a devida observância à regularização da sucessão processual.

Na sequência, os autores requereram, em 6/4/2023, a intimação dos herdeiros ou sucessores da falecida, com base no artigo 313, inciso II, do CPC.

Em decisão de 12/7/2024, o Juízo de origem suspendeu novamente o processo e determinou a intimação do Espólio, dos sucessores ou dos herdeiros, por meio do patrono da parte autora, para que promovesse a habilitação no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo de mais de 8 meses sem qualquer manifestação ou pedido de habilitação, o processo foi extinto, por sentença de 15/4/2025, com fulcro nos artigos 313, § 2º, inciso II, e 485, inciso IV, ambos do CPC.

Contudo, o art. 110 do CPC estabelece que
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1
o
e 2
o
.”
e este referido dispositivo prevê, especialmente em seu §2º que:

§
2
o
Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I -
falecido
o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o
caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II -
falecido
o autor e sendo transmissível o direito em litígio,
determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros
, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito
.

A lei processual dispõe desse modo porque ao momento da morte os poderes transmitidos ao advogado são automaticamente revogados, assim, o patrono que atuou, ainda que em todo o processo, só continuará a representar as partes se houver procuração firmada pelos herdeiros ou pelo espólio.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. OFENSA AOS ARTS. 1.013, § 3º, DO CPC/2015 E 3º DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a
oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2. "Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação"
(
AgInt
no REsp 1.649.247/PB, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019,
DJe
de 19/8/2019).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2004343 SP 2022/0152652-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023).

Pelo exposto,
divirjo
da douta relatora para dar provimento ao Agravo Interno, a fim de
dar provimento
ao Recurso de Apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL, CONVOCADO):

Peço vênia à Relatora, para acompanhar a divergência.

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares,

Esclareço que em meu voto declaro a extinção do processo unicamente em relação à coautora Judith Cardoso de Oliveira, e determino o regular prosseguimento do feito quanto aos demais autores. Portanto, a nossa divergência restringe-se à questão da intimação.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOIFER ALEX CARAFFINI, OAB/MT 13909-B.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (3ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, da linha argumentativa exposta nos votos anteriores e, principalmente, da sistemática legal aplicável à sucessão processual em razão do falecimento da parte, divirjo respeitosamente da relatora e acompanho a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, nos seguintes termos.

Nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, o juiz, ao tomar conhecimento da morte de uma das partes (neste caso, da autora Judith Cardoso de Oliveira), deve determinar a intimação do espólio, sucessores ou herdeiros, pelos meios que reputar adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação.

Trata-se de exigência legal com nítida função garantista: assegurar que a relação processual se mantenha válida e que os sucessores sejam efetivamente cientificados da necessidade de substituição processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir intimação específica e válida dos herdeiros, sob pena de nulidade da sentença de extinção:

“Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação.”
(STJ –
AgInt
no REsp 2004343/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
16/10/2023)

No caso concreto, embora tenha havido intimação da procuradora da falecida, é incontroverso que a procuração outorgada à advogada se extinguiu com a morte da outorgante, conforme determina o art. 682, II, do Código Civil.

Assim, não se pode considerar válida a ciência da parte apenas por meio da antiga mandatária, sem nova manifestação de vontade dos herdeiros ou espólio que a substituam.

A conduta omissiva dos autores não pode ser vista isoladamente, mas sim à luz do vício de intimação. Sem a efetiva ciência dos legítimos sucessores da falecida Judith, não houve aperfeiçoamento da relação processual em sua totalidade.

Sendo assim, não se configura a “desídia” processual exigida pelo art. 485, IV, do CPC para justificar a extinção.

Diante disso, entendo que a sentença que extinguiu o processo deve ser anulada, para que o Juízo de origem, ao reabrir a fase de regularização da sucessão processual, proceda à intimação válida e direta dos herdeiros ou do espólio, pelos meios mais adequados ao caso concreto, conforme permite a própria literalidade do art. 313, §2º, II, do CPC.

Trata-se de solução que prestigia o contraditório real e evita prejuízos irreversíveis a eventuais herdeiros que sequer foram cientificados.

Pelo exposto,
acompanho a divergência inaugurada pelo Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, para dar provimento ao Agravo Interno e, por consequência, dar provimento à Apelação, anulando a sentença de extinção para que o processo retorne à origem e seja reaberta a fase de regularização da sucessão, com observância estrita aos comandos do art. 313, §2º, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL - CONVOCADO)

Eminentes Pares,

Acompanho a divergência, inaugurada pelo Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da Sessão
: 24-09-2025